Tribunal: CARF
Processo: 13603.001678/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001678/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS FORMAIS.
Recurso voluntário deve atender os requisitos formais mínimos elencados nos
arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, referente a contribuições para a Seguridade Social (parte
patronal) e para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), não recolhidas ou recolhidas a menor.
Também foram lançadas nesta notificação diferenças incidentes sobre base de cálculo
confessadas a menor por ocasião de parcelamento e diferenças de acréscimos legais recolhidos a
menor (DAL).
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ/BHE, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001678/2007-47
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.424 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001678/2007-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante no 8, de 12/6/2008.
A empresa é obrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias a seu cargo conforme
dispõe a Legislação Previdenciária.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/08/2010 (e-fls. 300), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/09/2011 (e-fls. 302), dizendo que houve erro de
cálculo na maioria das GPS anexadas à Intimação no 62/2010, apresentando demonstrativo, e
defendendo que algumas contribuições já estavam pagas ou parceladas.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
No caso vertente, o contribuinte não se insurge sobre o objeto da autuação, motivo
pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por não ter atendido os requisitos formais mínimos
elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.
Esclareço, por oportuno, que os questionamentos relacionados a pagamento e
parcelamento do crédito tributário exigido, assim como a eventuais erros de cálculo, devem ser
dirigidos à unidade preparadora da RFB, que é responsável pela etapa de cobrança.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Determino que a unidade de origem analise as alegações do contribuinte
relacionadas a erro de cálculo do valor cobrado (e-fls. 302/305).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.424 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001678/2007-47

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital